Tribunal: TJMT
Processo: 0006794-95.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006794-95.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 039.885.071-21 (EMBARGANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), JONATHAN FERREIRA ALVES - CPF: 049.933.471-03 (EMBARGANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 039.885.071-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JONATHAN FERREIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGANTE CONDENADO PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO - ALEGADA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”.
(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 619977 DF 2014/0280706-0, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/02/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/03/2016)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0006794-95.2019.8.11.0064

EMBARGANTE: JONATHAN FERREIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios, Id. 55439473, opostos por

JONATHAN FERREIRA ALVES contra acórdão de minha relatoria, Id.
5491996

que, à unanimidade, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA e PROVEU PARCIALMENTE, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, o Recurso de Apelação Criminal, interposto por sua defesa,
“para reconhecer a atenuante da confissão espontânea com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitindo, passando a pena, ao final, para 02 (dois) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto e, de ofício, readéquo a pena de multa do delito de receptação dolosa para 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença”.

Alega que
“a decisão sequer considerou o testemunho do Policial Militar que participou da prisão do Embargante, o qual relatou de maneira clara e objetiva que a abordagem do mesmo se deu de forma aleatória, e na ocasião, não havia nenhum objeto ilícito com ele a ponto de fazer crer os policiais que em sua
residência, que se localizava muito distante de onde ocorreu a abordagem policial, estivesse qualquer objeto proveniente de crime, quando trata da questão (...).

Assim, requer
“sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, bem como para que seja reconhecida e sanada a omissão, concluindo-se pela nulidade absoluta da busca domiciliar discutida neste feito, e, consequentemente, pelo trancamento da presente ação penal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JONATHAN FERREIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JONATHAN FERREIRA ALVES opôs embargos declaratórios contra acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – INVALIDADE DAS PROVAS – ATUAÇÃO POLICIAL COM INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA DA ALUDIDA NULIDADE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - PRELIMINAR REJEITADA – RECEPTAÇÃO DOLOSA - TESE DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRAS DIVERSAS PARA ELEVAR A SANÇÃO IMPOSTA NA SEGUNDA FASE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/06 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDA PARA AMBOS OS DELITOS NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2o, “c”, e §3o, DO CÓDIGO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O delito de receptação, na modalidade de ocultação tem natureza permanente e não instantânea, persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa.

Estando demonstrada a origem ilícita da res, comprovado que o acusado agiu com dolo, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

A apreensão do objeto roubado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

Quanto a valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal, das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e diminuição da pena, a lei não prevê fracionamentos específicos; não obstante, a reprimenda estipulada deve ser proporcional, utilizando-se o magistrado de um critério de adequação no momento de analisar sua fixação em cada caso concreto.

As penas relacionadas aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não devem ser, necessariamente, reduzidas quando encontrarem-se proporcionais e não configuram desarrazoáveis.

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes. 5. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante (...)” (HC no 350.956/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 15.8.2016).

Mantido o regime inicial fechado para o delito de receptação dolosa, de acordo com o artigo 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal e semiaberto para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT)”.

Conheço dos embargos, eis que tempestivamente opostos, Id.
55480530
.

Pois bem.

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que para fins de prequestionamento.

Todavia, a matéria relacionada como omissa foi apreciada em sede de apelação, isso porque, embora o embargante alegue que este relator tenha deixado de considerar o depoimento do policial militar que, em Juízo, declarou que se tratou de uma abordagem aleatória, afastando, desse modo, a possibilidade de flagrância e a consequente ilegalidade das provas obtidas por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (Inviolabilidade de domicílio), constato que o acórdão rebateu a questão referente ao pedido feito em sede de Embargos, de forma que o embargante, em verdade, não se conforma com a interpretação constante do julgado, contudo, não é este o meio adequado para atacar o acórdão.

Isso porque, os embargos de declaração não se prestam à pretensão da parte de modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador. À parte, inconformada, cabe buscar reverter o julgado através de interposição de recurso adequado, que não é este.

Ademais, independentemente de a abordagem ter sido realizada de forma aleatória, o Policial Militar Paulo César Dutra, afirmou, ao depor em Juízo, que recebeu, através da Agência de Inteligência da Polícia Militar, informações de que a residência do embargante se destinava à traficância, bem como de local utilizado para acondicionar produtos ilícitos que, foi confirmado no momento em que foi realizada a incursão na sua residência, caracterizando, desse modo, a situação de flagrância, visto que a modalidade de ocultação tem natureza permanente e não instantânea,
persistindo a situação de flagrância enquanto o objeto permanecer escondido e estiver com o infrator, de modo que a ação dos policiais foi legal, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, posto que surpreendido o agente em situação demonstrativa da conduta delituosa.

Outrossim, conforme entendimento do STJ,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”.
(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 619977 DF 2014/0280706-0, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/02/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/03/2016)

Desse modo, verifico que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pois a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos, não se justificando o manejo dos aclaratórios por não ter sido decidido nos termos e alcance buscado pelo embargante.

À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020